Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL CUMPRIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, o princípio da identidade física do juiz, conquanto revestido de pragmatismo, não é absoluto e pode ser excepcionado em algumas hipóteses, como nos casos de impedimentos legais do titular, afastamentos das atividades jurisdicionais ou do próprio Juízo no qual a lide transita. Ademais, à luz do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao referido princípio quando não restar demonstrado o efetivo prejuízo a quem alega (pas de nullité sans grief). Preliminar rejeitada.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando a acusada de mera usuária.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
6. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo da controvérsia, os inquéritos e as ações penais em curso não afastam a aplicação do tráfico privilegiado, à medida em que tais registros de acusação ainda se encontram sub judice, não oferecendo a segurança necessária para serem empregados como elemento na dosimetria da pena.
7. O plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou projeto da Súmula Vinculante no 59 que dispõe ser obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, desde que a pena não seja superior a quatro anos e o réu não seja reincidente.
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.